Tribunal: TJES
Processo: 5032698-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032698-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032698-64.2023.8.08.0035
RECORRENTE:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO:
WANDERSON GONÇALVES MARIANO e ALINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PORTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E REPARO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incontroverso que a lide versa sobre relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Os recorridos, destinatários finais, buscaram reparo em concessionária autorizada após acidente coberto pela seguradora. Restou caracterizada a hipossuficiência técnica dos autores, impondo-se a incidência das normas consumeristas.

2. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e falhas do serviço. Tanto a montadora quanto a concessionária integram a relação de consumo e respondem de forma conjunta pelos prejuízos causados.

3. Conforme destacado na sentença, a demora na entrega e substituição de peças essenciais de segurança (para-choque traseiro e escapamento), por período superior a 90 dias, caracteriza falha na prestação do serviço. O prazo razoável previsto no art. 18, §1º, do CDC foi amplamente excedido, não se justificando a alegação genérica de dificuldades de fornecimento.

4. Restou comprovada a despesa de R$701,61 decorrente da necessidade de locação de veículo adequado às necessidades da família, diante da ineficácia do carro reserva disponibilizado pela seguradora. A condenação ao ressarcimento do valor deve ser mantida, conforme fixado em primeiro grau.

5. A demora injustificada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, afetando a rotina familiar dos autores, que ficaram privados do uso regular do veículo por meses, com restrições de viagens e riscos de autuação. Correta a fixação de indenização em R$4.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

6. A sentença aplicou corretamente os parâmetros de correção e juros nos termos da Lei nº 14.905/2024, com IPCA e SELIC ajustados conforme a legislação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)